Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-67.2015.8.11.0019
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000981-67.2015.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ROGGER CABRINI RODRIGUES BRANDAO - CPF: 034.798.641-20 (ASSISTENTE), WALDECI LAERCIO DA SILVA - CPF: 933.460.691-68 (ASSISTENTE), APARECIDO TRINDADE AMARAL - CPF: 383.566.781-53 (ASSISTENTE), APARECIDO DIAS DA SILVA - CPF: 559.261.261-34 (ASSISTENTE), JONATHAN MANTOVANI - CPF: 030.215.151-69 (ASSISTENTE), NIVALDO BRASIL SOARES - CPF: 007.894.151-27 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS PAULOSSO DE LISBOA - CPF: 853.465.511-15 (ASSISTENTE), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (ASSISTENTE), JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000981-67.2015.8.11.0019

EMBARGANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Celso Ricardo Borba Azoia
contra acórdão que excluiu a agravante de reincidência e fixou a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

O embargante pretende seja corrigida omissão no acórdão prolatado para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa à justificativa de que, entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, passaram-se mais de 4 (quatro) anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento dos embargos de declaração. Não obstante, em razão da economia processual, desiste do prazo recursal, manifestando-se pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do embargante, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1º, e artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que a Câmara julgadora, ao excluir a agravante da reincidência, reduziu a pena do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, para 2 (dois) anos, sem declarar a extinção da punibilidade do embargante em razão da prescrição punitiva retroativa e, portanto, omisso estaria o acórdão embargado.

Na espécie, a decisão colegiada não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, especificamente, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios.

Além do mais, apesar de a pena ter sido reduzida, na segunda instância, haveria a possibilidade de o Ministério Público recorrer da decisão colegiada. No entanto, com a ciência do acórdão prolatado, desistiu expressamente do prazo recursal.

Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passo à sua análise.

O fato ocorreu em 2 de setembro de 2015.

A denúncia foi recebida em
26 de outubro de 2015
. A sentença condenatória foi prolatada em
25 de agosto de 2021
.

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Todavia,
DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade de Celso Ricardo Borba Zoia pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023